Tribunal: TJSP
Processo: 2287754-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Justiça gratuita. Deferimento do pedido. Possibilidade. Falta de elemento contrário à presunção de necessidade econômico-financeira. Imóvel comum sujeito à alienação. Defesa da parte que toca à proprietária não devedora admitida pelo art. 843 do CPC. Previsão, contudo, que não implica no recebimento de sua parte segundo a avaliação. Existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Justiça gratuita. Deferimento do pedido. Possibilidade. Falta de elemento contrário à presunção de necessidade econômico-financeira. Imóvel comum sujeito à alienação. Defesa da parte que toca à proprietária não devedora admitida pelo art. 843 do CPC. Previsão, contudo, que não implica no recebimento de sua parte segundo a avaliação. Existência de débitos tributários. Desconto necessário (art. 130, par. único, CTN). Discussão sobre a exigibilidade do imposto. Questão que não toca a este feito. Presunção de certeza e liquidez resultante do art. 204 do CTN. Eventual inexigibilidade a ser reconhecida no feito fiscal que autoriza, na sede apropriada, a repetição de indébito tributário. Reserva ao condômino do equivalente ao preço alcançado e não do preço avaliado. Reclamada impossibilidade de expropriação por preço inferior ao da avaliação quando o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Previsão do art. 843, par. 2o, do CPC, porém, que não alcança a existência de débito tributário com natureza propter rem.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.